Tribunal: TJMT
Processo: 1005703-13.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005703-13.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO FREIRE - CPF: 832.373.481-04 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I - CNPJ: 12.109.656/0001-26 (APELANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I - CNPJ: 12.109.656/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

– VÍCIOS CONSTRUTIVOS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
– ANÁLISE EM SANEADOR – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC –
PREJUDICIAL DE PERDA DO OBJETO
– INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU –
MÉRITO
– DEFEITOS DECORRENTES DE FALHAS CONSTRUTIVAS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – REPARAÇÃO DOS VÍCIOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeitadas as preliminares de decadência e prescrição em despacho saneador, e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, o Tribunal não pode, em apelação, proferir nova decisão sobre a matéria, sob pena de violação do instituto da preclusão. Inteligência do art. 507 do CPC.

A apresentação de tese
não aventada durante a instrução processual
configura inovação recursal.

Sendo a pericia judicial conclusiva, no sentido da existência de vícios construtivos no imóvel, é de ser mantida a determinação de reparo dos defeitos por parte da construtora.

A entrega da unidade residencial com vícios em sua edificação e com a necessidade de reparos causa transtorno e constrangimentos que ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e impõe a ré, o dever de reparar os danos experimentados pelo autor.

Para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005703-13.2017.8.11.0002

APELANTE:

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

APELADO:

EDUARDO FREIRE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
MM. Juíz
Luis Otávio Pereira Marques
, nos autos da
ação indenizatória c/c obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela

nº
1005703-13.2017.8.11.0002
, proposta por
EDUARDO FREIRE,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e
condenou

a parte requerida, ora apelante, a promover os reparos no imóvel descrito na inicial, conforme laudo pericial, no prazo de 30 dias, sob as penalidades legais, bem como
condenou

a requerida ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ) a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85 § 2º CPC.

Em suas razões recursais, a apelante argui prejudicial de mérito de decadência e prescrição do direito do apelado, bem como de perda do objeto em razão do apelado não ser mais o proprietário do imóvel.

No mérito, defende a inexistência de dano a ser reparados, sob o argumento de que para haver condenação, tem que haver, no mínimo, a comprovação material/formal do efetivo prejuízo sofrido, o que não é caso dos autos.

Da mesma forma, defende a ausência de danos morais, uma vez que jamais fez qualquer ato que pudesse gerar o dever de indenizar, assim como entende ser exorbitante a quantia imputada, devendo ser reduzida em respeito aos princípios da equidade e proporcionalidade, bem como em atenção ao disposto no artigo 944 do Código Civil.

Pontua a necessidade de afastamento da multa imposta em embargos de declaração que alega ter oposto tendo em vista a notória contradição entre a sentença proferida o entendimento do STJ, não havendo que se falar em embargos protelatórios ou em litigância de má-fé.

Com essas considerações, pugna pelo integral provimento do recurso. (Id. 70629289)

Contrarrazões ofertadas no Id. 70629296, pela manutenção da sentença e majoração da multa aplicada.

Preparo recolhido no Id. 70629292/70629293.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, da análise das prejudiciais de mérito de decadência e prescrição do direito do apelado, verifica-se que em sede de despacho saneador (Id. 70629188), o magistrado afastou a tese, sendo a intimação publicada em 22/10/2018 (Id. 70629198) e republicada em 08/11/2018 (Id. 70629205).

Assim, em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, portanto, demonstra-se inviável o reexame da matéria, agora em sede de recurso de apelação, em razão da preclusão que se operou, motivo pelo qual não conheço nesse tocante.

A proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALUGUEIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO E CERTO – DESCABIMENTO – ARTIGO 784, VIII, DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917 § 3º E 4º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como indeferido o pedido produção de prova pericial técnica no imóvel objeto do contrato de locação em discussão no despacho saneador e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, não pode o Tribunal, em apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria. Inteligência do art. 507 do CPC15.
Nos termos do art. 784, inciso VIII, do CPC/2015, o crédito decorrente de aluguel de imóvel e os encargos acessórios, devidamente comprovados documentalmente, constitui título executivo extrajudicial líquido e certo. Fundando-se os embargos em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC).”
(N.U 1022633-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Da mesma forma, não se mostra possível à análise da prejudicial de mérito de perda do objeto em razão do apelado não ser mais o proprietário do imóvel.

Isso porque, após a realização da perícia judicial, a apelante requereu esclarecimentos à perita acerca da atual proprietária do imóvel, sendo deferido pelo juízo (Id. 70629262), ocasião em que foi apresentado o laudo complementar no Id. 70629270), sendo o mesmo, impugnado pela apelante no Id. 70629277, sem qualquer menção ao fato noticiado.

Assim, configura inovação recursal a apresentação de tese
não aventada durante a instrução processual, impondo o não conhecimento da prejudicial suscitada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inviável a análise de tese alegada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal
. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel. Rever o julgado implica em incidência do Enunciado n.º 7/STJ. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1758735/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020).

Com relação à inexistência de dano a ser reparado, a apelante se insurge sob o argumento de que para haver condenação, tem que haver, no mínimo, a comprovação material/formal do efetivo prejuízo sofrido.

Ressai dos autos que
EDUARDO FREIRE
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em face de
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
, onde
narra na inicial que adquiriu uma unidade residencial do Condomínio Terra Nova Várzea Grande I - Casa 474, para onde se mudou em 05/12/2010.

Narra que
logo após a sua mudança começou o período de chuvas, ocasião em que apareceram infiltrações na residência e, desde 10/01/2011 tem procurado solucionar o problema, tendo a requerida designado pedreiro por diversas vezes, o qual apesar de promover reformas no imóvel, não sanou o vício.

Alega que em 02/03/2012, foi encaminhado um engenheiro para analisar o problema, que afirmou que todo o procedimento feito pelo pedreiro nomeado pela requerida foi realizado de modo equivocado, e que este teria de ser refeito após o período de chuvas, no entanto, a nova reforma do imóvel não foi feita.

Após o regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e
condenou

a parte requerida a promover os reparos no imóvel descrito na inicial, conforme laudo pericial, no prazo de 30 dias, sob as penalidades legais, bem como
condenou

a requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ) a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Pois bem. A relação entre as partes é nitidamente de consumo, sendo, portanto, aplicável ao caso, o Código de Defesa do Consumidor que em seu artigo art. 12, dispõe
in litteris
:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Dessa forma, a responsabilidade no caso em análise é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez constatada a falha na prestação do serviço.

Associado a isso, incide no caso vertente, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC e o art. 373, II, do CPC, na medida em que, alegada a ocorrência de falha, incumbe à parte apelante comprovar a correta prestação do serviço para o qual foi contratada, vejamos:

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

[...]

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Todavia, ao contrário do que alega a apelante, conforme restou demonstrado,
foram abertas diversas ordens de serviço pelo apelado, na tentativa de solucionar os defeitos apresentados no imóvel, consistente na
“
infiltração nos quartos e no banheiro
”

e
“
vazamento no gesso
”.

Ademais, analisando detidamente os documentos apresentados com a inicial, constata-se a existência dos vícios apontados, o que restou corroborado pelo laudo técnico pericial subscrito pela Engenheira Marciane Prevedello Curvo - CREA 1200882890, que de forma clara e detalhada em sua análise técnica sobre as condições da estrutura concluiu,
in verbis
:

“A patologia diagnosticada no imóvel periciado tem o causador direto a percolação da água devido o imóvel do requerente (casa 474) estar 60 cm abaixo do imóvel vizinho (casa 472). A água percorre por gravidade e se a origem da infiltração não for executada tecnicamente correta, o problema das infiltrações irá persistir. As paredes que fazem divisa com o imóvel vizinho ainda apresentam umidade, tanto nas paredes externas (área da frente e área de serviço), quanto internas (quarto e banheiro). As obras realizadas pelo Requerido não solucionaram as infiltrações diagnosticadas, sendo necessário: - Será necessário a execução de um dreno ao logo do terreno de divisa dos imóveis para controle das águas da chuva. Evitando que o desnível dos dois terrenos faça a água se acumular no terreno que esta abaixo, percolando pelo piso e paredes. - Apos a execução do dreno, as paredes internas e externas deverão receber nova impermeabilização”.
(Laudo Pericial de Id. 70629251)

Assim, em que pese as bem lançadas ponderações da apelante, comprovado que o defeito na prestação do serviço constitui manifesto ato ilícito, de se impor a responsabilização da apelante à reparação dos vícios construtivos consistentes nos defeitos apresentados no imóvel.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS ESTRUTURAIS – LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE DEFEITOS DECORRENTES DE FALHAS CONSTRUTIVAS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DECAIMENTO MÍNIMO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INAPLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova pericial conclusiva no sentido da existência de vícios construtivos no imóvel, é de ser mantida a determinação de reparo dos defeitos por parte da construtora.
2. A regra prevista no art. 86, parágrafo único do CPC pressupõe o decaimento mínimo de uma das partes.”
(N.U 1006512-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Inobstante a isso, o ato ilícito engendrado enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, no caso a apelante, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação apresentada não se trata de mero aborrecimento, caracterizando-se o dano moral “
in

re ipsa”
, consubstanciado pela preocupação, dissabor e desassossego de constatar a existência de irregularidades construtivas em seu imóvel, restando evidenciada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar.

A propósito, colaciona julgados deste Sodalício,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL FAMILIAR – DEVER CONTRATUAL DE FINALIZAR A OBRA –

DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – ENTREGA DA OBRA INACABADA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS EVIDENCIADOS - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADO PELOS AUTORES - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO CONFORME A EXTENSÃO DO PREJUÍZO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS

RÉUS E DOS AUTORES DESPROVIDOS. 1. A prova pericial não deixa dúvida de que a obra promovida pelos réus contém falhas estruturais em sua execução e atestam que a obrigação final não foi alcançada. 2. A entrega da obra inacabada, com aparentes vícios em sua edificação e com a necessidade de contratação de outro profissional para terminá-la, segundo as regras de experiência comum, causa transtorno e constrangimento a qualquer pessoa, que, tendo celebrado contrato e cumprido regularmente suas obrigações, com o dispêndio de valores, se depara com a frustração do planejamento de uso do imóvel para a moradia de sua família. Tais fatos ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e impõe aos réus o dever de responderem pelos danos experimentados pelos autores (CC, art. 1.312). 3. Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas (físicas ou jurídicas), e, portanto, não se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, já que podem ser demonstrados documentalmente pelo prejuízo gerado. Por sua natureza, evidentemente, a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida.”
(N.U 0025266-97.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

No tocante ao valor fixado a titulo de
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto irresignação da apelante no que se refere a necessidade de afastamento da multa imposta em embargos de declaração, sabe-se que para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado.

In casu
, verifica-se que não existe nos autos prova inequívoca de que a apelante tenha oposto recurso protelatório, razão pela qual a multa em comento deve ser excluída, conforme precedentes deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
PRELIMINAR REJEITADA
- ATRASO NA ENTREGA – 4 MESES - MORA DA CONSTRUTORA – PAGAMENTO DE ALUGUEL NESSE PERÍODO – ABALO MORAL E PREJUÍZO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – INCIDÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO AFASTADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não obstante o atraso de 4 meses na entrega do imóvel por culpa da construtora, o pagamento de aluguel de apartamento escolhido pelos adquirentes a exime da obrigação de indenizá-los por danos moral e material.
“Segundo a jurisprudência desta Corte, a correção monetária é mera reposição do valor real da moeda, motivo por que incide mesmo na hipótese de inadimplemento das construtoras. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1413321/MA).
Ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC, impõe-se a exclusão da condenação em litigância de má-fé”

(N.U 1003475-45.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

A
nte o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (
EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021